Tribunal: TJBA
Processo: 8018558-29.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018558-29.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ELVIO HISPAGNOL, RICARDO NEGRAO

AGRAVADO: MANOEL CORBINIANO BARBOZA DE LEMOS

Advogado(s)
:
JOSE LUIZ COSTA SOBREIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ALEGAÇÕES RECURSAIS TENDENTES À REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES MERITÓRIAS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS CONTIDOS NO ART. 1.022 DO CPC. DESCABIMENTO DO RECURSO.

P
RETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração apresentam-se como recurso horizontal que visa sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente na decisão embargada.

2. Segundo o disposto no art. 1.022, do CPC, os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual destinado a expungir do julgamento erro material, obscuridades, contradições, ou ainda suprir omissões sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8018558-29.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante ITAU UNIBANCO S.A. e como embargado MANOEL CORBINIANO BARBOZA DE LEMOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
não acolher os embargos de declaração
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13